Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008804-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEULI OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 513.704.091-68 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008804-56.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neuli Oliveira de Alencar

Recorrida(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO QUE AGUARDA SENTENÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA. PROCESSO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. Não há como declarar neste processo que os valores cobrados nas faturas dos meses de março a julho de 2017 foram acima do plano contratado, tendo em vista que este fato é objeto da lide sob no 8070427-07.2017.811.0001 PROJUDI, que ainda aguarda a prolação da sentença, bem como foi indeferido o pedido liminar.

2. Ademais a autora aduz que solicitou o cancelamento no mês de setembro de 2017, contudo, não apresentou o comprovante de pagamento das faturas do período compreendido entre julho a setembro de 2017, quais não são objeto da lide anteriormente ajuizada.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda versa sobre declaração de inexistência de débito, para tanto, a reclamante afirma que era cliente da reclamada e que a contatou informando o problema em relação aos valores das faturas, conforme Protocolos de Atendimento, entretanto, a ré não restabeleceu a cobrança do plano nos valores contratados inicialmente. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos faturas que demonstram a utilização dos serviços. Ademais,
a própria reclamante afirma que não efetuou o pagamento da fatura do mês de junho/2017, o que mesmo por problemas técnicos não a dispensaria de adimplir a fatura
. De igual modo,
tendo a reclamada apresentado os meses de fatura em aberto julho/2017, agosto/2017 e setembro/2017, caberia a reclamante apresentar prova de quitação dos valores em aberto, o que também não fez.
Observa-se, também, que a demandante não informou no processo o número de protocolo ao solicitar o cancelamento dos serviços da reclamada, fato que comprovaria, ainda que minimamente, a alegação de inexistência de débitos em aberto, resultando tal providência, pois, no desencargo do ônus probatório que lhe competia.”.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral, tendo em vista que não há nenhuma determinação para que a reclamada se abstenha de incluir o nome da autora no órgãos de proteção ao crédito pelas faturas que sequer foram adimplidas quanto ao valor que entende devida.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021